Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726191-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HDF CONSULTORIA PEDAGOGICA E COMERCIAL LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ISRAEL MARINHO DA SILVA DECISÃO 1. HDF CONSULTORIA PEDAGÓGICA E COMERCIAL LTDA. interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73443397) proferida em cumprimento de sentença (ação de despejo) movido por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ISRAEL MARINHO DA SILVA, nos seguintes termos: “No ID: 233272779 proferi decisão de homologação da transação celebrada pelas partes em 15.04.2025 e instrumentalizada no documento intitulado Termo de Acordo e Confissão de Dívida (ID: 233267018) de que consta, dentre outros ajustes, que a dívida locatícia durante 2025 é de R$ 1.800.000,00 para pagamento em parcelas nas respectivas datas estabelecidas na cláusula 3.a, item n. 3.2, subitens i ao iv (p. 2-3). Além disso, na cláusula 4.a, item n. 4.3 (p. 4), as partes ajustaram a suspensão do cumprimento do mandado de despejo já expedido (ID: 230619152) pelo prazo de 45 dias, com vistas ao adimplemento da obrigação assumida pela executada. A exequente, na petição juntada no ID: 238201118, requereu o cumprimento do mandado de despejo em virtude do inadimplemento da executada, a quem assinei prazo (15 dias) para manifestar-se e comprovar o adimplemento da obrigação (ID: 238329116). Não obstante, a exequente reiterou fosse cumprido o despejo, ou reduzisse para 2 dias o prazo concedido à executada (ID: 239148465). Em seguida, na petição do ID: 239663536, a exequente requereu que o mandado de despejo fosse cumprido por ocasião do recesso escolar, mediante prévio contato com o ilustre advogado da exequente. E, segundo consta do calendário escolar anexado no ID: 239934959 em atendimento ao despacho do ID: 239680770, o período do recesso escolar, destacado conforme respectiva legenda, terá início no dia 07.07.2025. O inadimplemento da executada é presumido, nos termos do art. 397, cabeça, do CC (mora ex re). Portanto, o cumprimento do mandado de despejo em período que coincide com as férias escolares atende, simultaneamente, tanto à justa exigibilidade da obrigação, decorrente da transação homologada em juízo, quanto à adequação à norma jurídica de ordem pública prevista no art. 63, § 2.o, da Lei n. 8.245/1991. Ante o exposto, revogo o despacho que proferi no ID: 238329116, pois a prova do adimplemento pode ser feita pela executada a qualquer momento, a fim de elidir seu despejo. Determino o encaminhamento do mandado de despejo (ID: 230619152) a ser instruído com cópia da petição do ID: 239934957 e do respectivo calendário escolar (ID: 239934959) e também desta decisão, para cumprimento no período do recesso escolar da executada, a partir do dia 07.07.2025. O(a) oficial de justiça encarregado das diligências poderá entrar em contato com o ilustre advogado da exequente indicado na referida petição.” 2. A agravante-executada narra que a ação de despejo foi ajuizada contra a Escola Avidus Sudoeste em razão do descumprimento de contrato de locação firmado em 1o/5/2020, e somente em 1o/1/2024 o seu contrato com os agravados-exequentes foi firmado. 3. Aduz que ocorreu a perda superveniente do objeto e não há mais interesse processual, uma vez que o contrato de locação que deu ensejo ao pedido de despejo foi tacitamente rescindido e, atualmente, há novo locatário no imóvel sujeito à novo contrato de locação. 4. Sustenta que, como atual inquilina do imóvel, não fez parte da ação de despejo, e os efeitos da coisa julgada não podem atingi-la, art. 506 do CPC/2015. 5. Afirma, ainda, ter havido cerceamento de defesa, diante do deferimento de plano do pedido de despejo, sem que tenha sido oportunizado o exercício de resposta e a comprovação do adimplemento das parcelas vencidas pela agravante-executada. 6. Aponta que a r. decisão não respeitou a determinação legal de que a desocupação de estabelecimento de ensino observe o prazo mínimo de seis meses e coincida com as férias escolares, que não se confundem com recesso escolar do mês de julho. 7. Acrescenta que a decretação de despejo para cumprimento em sete dias é medida desproporcional e desarrazoada, e inúmeros alunos, famílias e colaboradores serão afetados drasticamente. 8. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a anulação ou a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja: "(i) determinada a extinção do feito sem resolução de mérito pela perda do objeto, ante a realização de novo contrato de locação e alteração do locatário do imóvel; (ii) determinada a impossibilidade de despejo da atual inquilina do imóvel, HDF Consultoria e Pedagogia LTDA, em face de ter firmado novo contrato de locação não sujeito aos termos da presente ação de despejo, devendo o Locador, ora Agravado, manejar ação competente própria para promover o despejo da Agravante no imóvel; (iii) subsidiariamente, em caso de não consideração dos pedidos anteriores, seja determinado que o despejo apenas poderá ocorrer ao fim do ano letivo, bem como respeitado prazo mínimo de 6 (seis) meses previstos na lei do inquilinato, possibilitando a purgação a mora." 9. Preparo (id. 73445270). 10. É o relatório. Decido. 11. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 12. Na demanda, estão presentes os requisitos autorizadores da medida. 13. As alegações de perda superveniente de objeto e interesse de agir, coisa julgada e ofensa ao contraditório não foram analisadas na r. decisão agravada. No entanto, há verossimilhança na alegação de que o mandado de despejo contraria a previsão do art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, notadamente o prazo mínimo de seis meses para desocupação e a observância do período de férias escolares. 14. O art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991 estabelece que, no caso de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, o Juiz deve respeitar o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano para a desocupação, dispondo que esta coincida com o período de férias escolares. 15. O objetivo da norma é evitar prejuízos ao corpo discente e docente com a desocupação durante o curso das atividades letivas, o que poderia prejudicar a dispersão do conteúdo acadêmico. 16. Na demanda, a última ordem de despejo foi expedida em março de 2025 (id. 230619152, autos originários) e esteve suspensa por 45 dias (id. 233272779, autos originários), em razão de acordo estabelecido entre as partes, e, noticiado inadimplemento, o MM. Juiz determinou que a agravante-executada desocupasse o imóvel no dia 7/7/2025 (id. 73443397). 17. Não bastasse, a instituição de ensino-executada segue o calendário escolar brasileiro e o mês de julho corresponde ao recesso escolar, que difere do período de férias escolares, no mês de dezembro e janeiro, coincidentes com o término do ano letivo. 18. A seu turno, a urgência da medida ressai da necessidade de preservação da função social do serviço prestado pela instituição de ensino e da exiguidade do prazo de desocupação do imóvel. 19. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada e determinar o recolhimento do mandado de despejo do imóvel ocupado pela agravante-executada, até julgamento de mérito deste recurso. 20. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 21. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 22. Publique-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora